Tribunal: TJPA
Processo: 0814291-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814291-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SANDRA MARIA BARRETO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814291-05.2023.814.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: SANDRA MARIA BARRETO LOPES

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
DETERMINAÇÃO PARA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E COMINAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – INSURGÊNCIA RECURSAL – INVIABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – ART. 300 DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

Belém, ____/____/_____.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814291-05.2023.814.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: SANDRA MARIA BARRETO LOPES

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BMG S/A (id. 15986869), no qual pretende a reforma da decisão
a quo
, proferida pelo M.M. Juízo da Comarca de Oriximiná, no bojo do processo de origem nº 0801526-85.2023.8.14.0037, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto e o que mais dos autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE a medida requerida para determinar à parte reclamada que:

ABSTENHA-SE de realizar descontos a título de “empréstimo sobre RMC” nos proventos da parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais). (...)”

Em suas razões, o recorrente alega que aderiu junto ao agravante, de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo.

Aduz que, com a formalização da relação jurídica passou a figurar como titular do crédito objeto da ação, motivo pelo qual, quando cobrou do agravado a dívida, apenas agiu no exercício regular do direito.

Ressalta que, em nenhum momento o agravante impôs ao agravado que assinasse o contrato, pelo contrário, na avença prevaleceu a sua declaração de vontade, com a finalidade da aquisição de valores para utilização pessoal.

Esclarece que o demandante efetuou uma operação junto ao Banco BMG S/A e obteve o cartão de crédito BMG CARD com reserva de margem consignável (RMC) e autorização de desconto em folha, conforme percebemos nas disposições contratuais.

Pontua que inexiste resistência em efetivar o cumprimento da liminar concedida e que, dessa forma, a estipulação de multa diária, para a hipótese de descumprimento da antecipação da tutela concedida se mostra exagero indevido.

Afirma que o descabimento da multa diária é patente no presente caso, por ter a obrigação de fazer imposta origem em ato que se pratica mensalmente pelo agravante, devendo, portanto, ser reformada a periodicidade da multa.

Assevera que se mostra clara a inconveniência do arbitramento de multas, neste momento, pois, não há qualquer indício de que do agravante vem descumprindo ou tem a intenção de descumprir determinação judicial.

Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo,
inaudita altera pars
e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que a multa cominatória seja afastada até o final da lide e, caso assim não se entenda, que seja reduzido o valor arbitrado.

Recebida a demanda, em primeira análise, foi indeferido o efeito suspensivo (ID nº 16048195).

Foi vinculada ao ID nº 16500081 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

O feito foi incluído em pauta de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

No presente caso, não se verifica o agravado pretende desconstituir a antecipação dos efeitos da tutela de mérito que por sua própria natureza só se é concedida quando houver elementos que evidenciem os requisitos dispostos no art. 300 do CPC.

Ocorre que, deve-se observar ainda a relação consumerista preponderante entre as partes, a qual recomenda a inversão do ônus da prova, não havendo, portanto, elementos probatórios por esta via estreita que autorize o provimento da insurgência recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Tutela de urgência postulada para determinar que os réus se abstenham de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Apuração de eventual descumprimento contratual ou cobrança indevida de valores que demanda dilação probatória. Ausência dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Tutela provisória indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº 2165653- 93.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Copolla, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2018).

Como bem pode se perceber, no caso concreto, imprescindível que restasse comprovada a legalidade da cobrança, assim como o estrito cumprimento da ordem judicial, o que não foi possível se verificar pelos elementos possibilitados nesse momento processual e via de ordem estreita.

De outra banda,
imperioso sopesar que sob o prisma da irreversibilidade da medida na hipótese de comprovar-se a contratação, os descontos poderão ser retomados imediatamente, inexistindo possiblidade de prejuízo ao agravante.

Ademais, impende observar que a pretensão do recorrente está voltada ao afastamento ou revisão da multa cominada à ordem jurisdicional atinente ao direito material objeto da demanda, cuja previsão será levada a efeito somente se o agravante descumprir a decisão judicial, eis que detém natureza jurídica de meio coercitivo indireto.

Assim, diante do quadro formado nos autos,
não se mostra plausível o provimento do recurso na espécie, sob o ponto de vista da probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 19/12/2023